Tribunal: TJSP
Processo: 1006419-94.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
res ou parecer técnico divergente, limitando-se a alegar questões de direito. Preclusão configurada. 1.3. A perícia, ao analisar imóveis vizinhos ao da autora, não extrapolou seu objeto, tratando-se de avaliação justificada pela natureza do caso concreto e pela dimensão dos danos alegados. Mero inconformismo com o resultado dos trabalhos periciais. Preliminares rejeitadas.
2. Mérito. 2.1. Laudo pericial conclusivo ao estabelecer o nexo causal entre as obras do empreendimento da ré e as graves patologias estruturais do imóvel da autora. Danos decorrentes do recalque da fundação causado pela redução do nível do lençol freático, após a execução das obras do subsolo do empreendimento imobiliário. Responsabilidade civil objetiva configurada, fundada no risco inerente à atividade de construção e das relações de vizinhança (aplicação dos artigos 186, 927, 1280 e 1281, todos do Código Civil). Precedentes. Irrelevância da alegação de vício redibitório em relação à antiga proprietária. Obrigação de indenizar mantida. 2.2. Danos morais configurados. A autora experimentou sentimentos de angústia, aflição, impotência, dentre outros. Necessidade de cessar o contrato de locação com terceiros, diante da situação de risco vivenciada e impossibilidade de residir no imóvel. Quantum indenizatório fixado na sentença em R$ 50.000,00 que é excessivo. Redução para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedente.
3. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00.
(TJSP; Apelação Cível 1006419-94.2020.8.26.0009; Relator (a): Eduardo Gesse; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2026; Data de Registro: 25/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Direito de Vizinhança

Relator(a):

Eduardo Gesse

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/02/2026

Data de publicação:

25/02/2026

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS NO IMÓVEL DA AUTORA ORIUNDOS DAS OBRAS REALIZADAS PELA RÉ PARA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO "CONDOMÍNIO BELÍSSIMO". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ CYRELA.
1. Preliminares. 1.1. A reconsideração da decisão que declarou preclusa a prova pericial não configura preclusão pro judicato em matéria

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS NO IMÓVEL DA AUTORA ORIUNDOS DAS OBRAS REALIZADAS PELA RÉ PARA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO "CONDOMÍNIO BELÍSSIMO". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ CYRELA.
1. Preliminares. 1.1. A reconsideração da decisão que declarou preclusa a prova pericial não configura preclusão pro judicato em matéria probatória. Precedentes do C. STJ. 1.2. Cerceamento de defesa inexistente, pois a parte ré, quando da manifestação do laudo pericial, deixou de apresentar quesitos complementares ou parecer técnico divergente, limitando-se a alegar questões de direito. Preclusão configurada. 1.3. A perícia, ao analisar imóveis vizinhos ao da autora, não extrapolou seu objeto, tratando-se de avaliação justificada pela natureza do caso concreto e pela dimensão dos danos alegados. Mero inconformismo com o resultado dos trabalhos periciais. Preliminares rejeitadas.
2. Mérito. 2.1. Laudo pericial conclusivo ao estabelecer o nexo causal entre as obras do empreendimento da ré e as graves patologias estruturais do imóvel da autora. Danos decorrentes do recalque da fundação causado pela redução do nível do lençol freático, após a execução das obras do subsolo do empreendimento imobiliário. Responsabilidade civil objetiva configurada, fundada no risco inerente à atividade de construção e das relações de vizinhança (aplicação dos artigos 186, 927, 1280 e 1281, todos do Código Civil). Precedentes. Irrelevância da alegação de vício redibitório em relação à antiga proprietária. Obrigação de indenizar mantida. 2.2. Danos morais configurados. A autora experimentou sentimentos de angústia, aflição, impotência, dentre outros. Necessidade de cessar o contrato de locação com terceiros, diante da situação de risco vivenciada e impossibilidade de residir no imóvel. Quantum indenizatório fixado na sentença em R$ 50.000,00 que é excessivo. Redução para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedente.
3. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00.